Tribunal: STJ
Processo: 5001487-82.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917126 - RS (2025
/0144432-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HOSPITAL SANTA MARGARIDA DE VOLTA REDONDA
LTDA - FALIDO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR -
RJ114918
ANTONIO CESAR BOLLER PINTO - RJ070151
BARBARA NUNES MARTINS - RJ208097
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51978278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: cd13690a-295c-4dbf-a714-54449007a6a1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: cd13690a-295c-4dbf-a714-54449007a6a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917126 - RS (2025/0144432-
5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HOSPITAL
SANTA
MARGARIDA
DE
VOLTA
REDONDA LTDA - FALIDO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR -
RJ114918
ANTONIO CESAR BOLLER PINTO - RJ070151
BARBARA NUNES MARTINS - RJ208097
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA51171971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 138171a1-df4e-45b8-b774-77588b58fa16

A agravante sustenta, em síntese, que "a pretensão manifestada em
sede de Recurso Especial encontra-se em consonância com a
(fl. 237), razão
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
pela qual entende ser cabível a admissão do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não foi impugnado o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso na Corte de origem, especificamente, quanto à
incidência da Súmula n. 83/STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante deveria ter
demonstrado, de maneira clara e suficiente, que refutou devidamente,
nas razões do agravo em recurso especial, o fundamento que levou à
inadmissão do recurso especial pelo Tribunal
, o que não foi feito.
a quo
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada, razão pela qual impõe-se
a incidência da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
Documento eletrônico VDA51171971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 138171a1-df4e-45b8-b774-77588b58fa16

REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51171971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 138171a1-df4e-45b8-b774-77588b58fa16

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.126 / RS
Número Registro: 2025/0144432-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01918584920174025104 1918584920174025104 50014878220244020000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL SANTA MARGARIDA DE VOLTA REDONDA LTDA - FALIDO
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918
ANTONIO CESAR BOLLER PINTO - RJ070151
BARBARA NUNES MARTINS - RJ208097
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL SANTA MARGARIDA DE VOLTA REDONDA LTDA - FALIDO
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918
ANTONIO CESAR BOLLER PINTO - RJ070151
BARBARA NUNES MARTINS - RJ208097
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA51807009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: 43bfb3bb-e7b1-483b-b19c-e3a9b6261ecb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: 43bfb3bb-e7b1-483b-b19c-e3a9b6261ecb